Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 1013423-32.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, em face de ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, pretendendo a readequação do Edital de Processo Seletivo Simplificado no 001/SES/2020.
Aduz o Impetrante que a autoridade coatora publicou Edital para processo seletivo simplificado, visando a contratação de profissionais de enfermagem para auxílio direto no combate à COVID-19 no Estado de Mato Grosso. Todavia, referido edital prevê remuneração para os profissionais de enfermagem em dissonância com o previsto na Lei Complementar Estadual no. 441/2011, que confere aos servidores contratados temporariamente o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao nível inicial do cargo e classe a serem desempenhados.
Assim, requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que: a) altere o edital do processo de seleção simplificada no. 001/SES/2020, no prazo de 48 horas, para fixar, tendo como norte 14 plantões mensais(jornada equivalente a tabela de 40horas semanais), o valor de cada plantão do profissional técnico de nível superior em serviços de saúde do SUS, em R$ 511,81(quinhentos e onze e oitenta e um centavos), e do profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS em R$ 237,82(duzentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos). Ainda, FIXAR que o profissional técnico de nível superior em serviços de saúde do SUS deve receber R$ 2.866,16(dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) e o profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS em R$ 1.331,81(mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), ambos a título de adicional de insalubridade(grau máximo de 40%)5, escalonando-se o valor a ser pago no adicional de acordo com o número de plantões realizados no mês(como disposto no edital), dada a manifesta ilegalidade do ato invectivado nesse mandamus; b) aplique, imediatamente, os valores dispostos no parágrafo anterior para os plantões e adicional de insalubridade devidos ao profissional técnico de nível superior(enfermeiro) em serviços de saúde e ao profissional técnico de nível médio(técnico de enfermagem) em serviços de saúde do SUS que já foram contratados por força do processo seletivo em tela, pagando-se as diferenças devidas pela não aplicação do valor correto dessas parcelas, desde a contratação até a data da efetiva implantação do valor correto das rubricas citadas, devidamente corrigidos na forma do TEMA 810 fixado em regime de repercussão geral pelo STF.
Pois bem. O artigo 22, § 2o, da Lei no. 12.16/2009, dispõe que:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 2o No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Desse modo, com fulcro no artigo 22, § 2o, da Lei no. 12.016/2009, colha-se a prévia manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora